Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REVOGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS. AVOENGOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para excluir a obrigação somente em relação a um dos requeridos.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor dos réus e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento do pedido de revogação da benesse.
3. A obrigação avaliada nos autos decorre do vínculo ascendente-descendente, por se tratar de relação neto-avô, fundada no parentesco e na solidariedade familiar, conforme previsão insculpida nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil. O dever de prestar alimentos, contudo, deve ser afastado se o alimentando tiver condições e for apto para prover o próprio sustento, conforme se extrai do artigo 1.695 do Código Civil.
4. A jurisprudência é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando – fazendo-se imperiosa, para tanto, a verificação da capacidade financeira do alimentante e a (des)necessidade do alimentado.
5. Contando os autos que o requerido, embora tenha alcançado a maioridade, ainda necessita do pensionamento por estar matriculado em curso superior, deve ser mantida a obrigação.
6. Sucumbindo o requerente, este deverá arcar com a condenação dos ônus proporcional a sua derrota.
7. Apelação conhecida e desprovida.